Tribunal: TJDFT
Processo: 0727779-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727779-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA LUIZA MARQUES DE SOUZA AGRAVADO: VENICIA PEREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAMARA LUIZA MARQUES DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720099-08.2019.8.07.0003 ajuizada pela agravante em desfavor de VENÍCIA PEREIRA LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162317941 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de reiteração da diligência, via SISBAJUD, sob o fundamento de que não fora indicado motivo relevante a justificar a utilização do sistema novamente, uma vez que outras diligências se mostrara infrutíferas. A recorrente sustenta, em síntese, que propôs cumprimento de sentença em desfavor da agravada para execução de honorários sucumbenciais. Alega que em 18/02/2021 efetivou-se a primeira tentativa de penhora via SISBAJUD, na forma simples e em 10/05/21, a segunda tentativa de forma repetitiva (teimosinha), ambas infrutíferas. Assevera que pleiteou nova pesquisa via SISBAJUD com repetição, tendo em vista o transcurso do prazo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa. Considera que a r. decisão hostilizada é contrária aos precedentes desta egrégia Corte que têm o entendimento de que transcorrido prazo razoável desde a última consulta é possível a renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, em consonância com o princípio da razoabilidade. Ao final, a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de a fim de permitir que sejam realizadas novas tentativas de penhora via sistema SISBAJUD, com repetição programada de 30 (trinta) dias completos, na modalidade “teimosinha”. Preparo recolhido sob o ID 48863644. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 12:21:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora